Tribunal: TJDFT
Processo: 0708164-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708164-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DREAM CAR COMERCIO DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA AGRAVADO: ANA PAULA DE SOUZA AMORIM, LENAI MARTINS OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada DREAM CAR COMERCIO DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA em face da decisão ID 150605822 que, nos autos do pedido de cumprimento de sentença movido por ANA PAULA DE SOUZA AMORIM e LENAI MARTINS OLIVEIRA, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante. Em suas razões recursais, a executada agravante sustenta, em suma, que a decisão agravada impôs flagrante violação aos seus direitos ao imputar os custos do saldo remanescente do contrato de financiamento, gerando prejuízos irreparáveis. Alega que a parte agravada em momento algum requereu em sua inicial o pagamento do financiamento por parte da ora agravante, mas sim dos valores desembolsados até o encerramento do processo. Defende que não pode arcar com custos de financiamento, primeiro porque não pactuou com os termos acordado pela agravada com a instituição financeira, segundo que os valores são muito superiores aos valores do bem, ou seja, qualquer pagamento superior acarretará enriquecimento ilícito em favor da agravada e oneração excessiva em desfavor da ora agravante. Acrescenta, ainda, que não lhe pode ser imputado direito de terceiro, já que para apurar se existe saldo remanescente caberá ao banco PAN o ingresso de ação própria. Afirma que já pagou o valor de R$ 28.338,53 e pugna pela correta interpretação da sentença para declarar cumprida sua obrigação em favor da parte agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que foi determinado o pagamento imediato do saldo remanescente de R$ 21.465,96, referente ao contrato de financiamento, sob pena de constrição via Sisbajud, destacando não há perigo de dano para a parte agravada, em razão do depósito e levantamento da parte incontroversa. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada para declarar satisfeita a obrigação. Preparo regular (ID 44410860/44410861). É relato do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto visa rediscutir questão já atingida pela preclusão. Com efeito, a decisão agravada destacou que a sentença que constitui o título judicial objeto de cumprimento imputou à ora agravante o dever de arcar com o saldo de financiamento do veículo cujo negócio jurídico de compra e venda foi declarado nulo. A agravante, por sua vez, defende que a sentença não a condenou ao pagamento do saldo devedor do financiamento em favor da autora, mas somente dos valores efetivamente dispendidos. Com efeito, a questão restou claramente definida pela sentença ID 121811777, não deixando margem para interpretações diversas, de modo que não se mostra cabível a rediscussão da questão. Confira-se: “Com o desfazimento do contrato, poderia a autora requerer a rescisão do financiamento (Art. 54-F, §2o, do CDC), mas não o fez. Em réplica, pronunciou-se da seguinte forma: ‘Destaca-se que a financeira não é solidária com o primeiro Réu, não devendo responder pelos vícios ocultos do veículo, mas tão somente pelos encargos acessórios referentes ao contrato de financiamento, uma vez que apenas financiou parte do preço do veículo. A Autora deixa consignado que, em recebendo o valor integral do primeiro Réu, quitará a integralidade do financiamento do veículo junto à Financeira (Banco Pan), para que esta retire o gravame de alienação fiduciária sobre o veículo que será devolvido ao Réu Dream Car.’ O caso, portanto, deve ser resolvido pelas perdas e danos, visto que a rescisão do contrato principal por vício do produto fez com que a autora tivesse que arcar com custos do financiamento para aquisição de um bem que não será mais usufruído e nunca o foi plenamente. Os encargos do empréstimo tiveram como causa subjacente a aquisição do veículo viciado, motivo pelo qual é imputável à primeira ré.” – g.n. Extrai-se da sentença exequenda que, em razão de não ter se requerido a rescisão do contrato de financiamento, a solução da controvérsia seguiu pela nulidade do contrato de compra e venda do veículo com o retorno das partes ao estado anterior, tendo a parte autora se comprometido a quitar o valor residual do financiamento com o valor a ser recebido pelo primeiro réu, ora agravante. Nota-se, assim, que o título judicial engloba todo o valor do financiamento, incluindo parcelas vencidas e vincendas, de modo a promover o retorno das partes ao status quo ante. Destaque-se a sentença restou mantida pelo acórdão ID 140120865, de modo que eventual irresignação da ora agravante quanto ao ponto deveria ter ocorrido naquela oportunidade, em sede de apelação. Outrossim, a decisão agravada não deu qualquer interpretação diversa ao comando constante da sentença, como quer fazer crer o agravante. Logo, é indevida, nesse momento processual, à luz da segurança jurídica e sob pena de violação da coisa julgada, qualquer tentativa de rediscutir a extensão da obrigação estabelecida pela sentença exequenda. A par dessas questões, revela-se o presente recurso manifestamente inadmissível, com fulcro no 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora